Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO NA PROCURAÇÃO CONFERIDA. INICIAL NÃO INDICA DATAS E DEIXA DE RELACIONAR OS FATOS COM AS PROVAS QUE JUNTA AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A queixa-crime narra que no dia 17/08/2020, a querelante teria recebido mensagens depreciativas (áudio e texto) em aplicativo de mensagens, dentre elas “vagabunda”, “vadia” e “gorda”. Afirma a existência de crime de injúria e de ameaça. A decisão ID 24609471 rejeitou a queixa-crime quanto ao crime de ameaça e designou audiência de conciliação quanto ao crime de injúria. A ata de audiência foi registrada como conciliação infrutífera (ID 24609496) e a querelante requereu o prosseguimento do feito.
2. A querelante se insurge contra a decisão ID 24609507, que rejeitou a queixa-crime com base no art. 41 do CPP e determinou o arquivamento do feito (art. 395, II, CPP). Em suas razões recursais, afirma não haver vício na representação processual (consta descrição do tipo penal na procuração e não haveria prejuízo na procuração sem poderes especiais). No mérito, defende a qualidade da peça acusatória, pois estavam colacionadas todas as provas tidas como necessárias a indicar autoria e materialidade, inclusive via áudio.
3. A procuração ID 24609189 confere poderes gerais (ad judicia et extra), mas aduz expressamente conferir os poderes do art. 44 do CPP. Contudo, o instrumento trouxe apenas a tipificação penal, deixando de descrever o fato tido como criminoso, exigência expressa da lei processual penal. Trata-se de vício sanável até o decurso do prazo peremptório da decadência (6 meses), mas até o presente momento a querelante não apresentou novo instrumento.
4. Quanto à inépcia da inicial, com razão o juízo de origem ao afirmar não haver lastro probatório mínimo para embasar a queixa-crime e para análise de eventual decadência. A querelante trouxe aos autos cópia da ocorrência policial ID 24609190, que tem presunção relativa de veracidade, além das telas do aplicativo de mensagens ID 24609191, nas quais não é possível verificar a pessoa física interlocutora, notadamente porque uma está com a marcação You Fashion e a outra apenas o celular de um número não adicionada aos contatos. Nesse aspecto, o substrato probatório não indica a quem pertenceria o número (61) 9235-**** ou qual a relação de You Fashion com a causa, além de não haver qualquer indicação da data ou do contexto nos quais as conversas ocorreram. Também não houve qualquer indicação na peça vestibular do contexto no qual surgiram os audios ID 24609192, 24609193, 24609194, 24609195 e 24609196, nem por qual meio foram encaminhados ou em qual data teriam sido enviados/recebidos.
5. A querelante informa que os fatos ocorreram em 10/08/2020 e 10/10/2020 (ID 24609188), mas não individualiza as condutas por data e nem faz relação com as provas que junta aos autos. A propósito, as datas estão em contradição com a ocorrência policial no 2.788/2020-2 (ID 24609190), que aponta os dias 17/08/2020 e 26/08/2020. De toda sorte, em uma análise perfunctória, já teria decorrido o prazo decadencial e peremptório de seis meses da data do fato mais recente indicado nos autos (10/10/2020), o que inviabiliza o saneamento do feito.
6. Precedentes: Acórdão 1313648, 07185157220208070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Partes: ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO vs PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA; Acórdão 1315409, 07277857520208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Partes: AUREA CRISTINA DE MELLO RODRIGUES PIRES vs WASHINGTON LUIS RIBEIRO CARDOSO PIRES e JOSE FLAVIO RODRIGUES BARROS.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem condenação em custas e sem honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.